Tribunal: TJSP
Processo: 1000288-49.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Seguro Proteção Financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Seguro Proteção Financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" Venda casada - Abusividade constatada – Sentença mantida.

- Recurso do réu não provido. Não conhecido o apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000288-49.2016.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante/apelado
MARIVALDO
BARBOSA
MIRANDA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram o recurso do autor e negaram provimento ao apelo do réu. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-49.2016.8.26.0428 -Voto no 31966
2
Apelação Cível no 1000288-49.2016.8.26.0428
Apelantes/Apelados: Banco Itaucard S/A e Marivaldo Barbosa
Miranda
Juiz: Bruno Luiz Cassiolato
Comarca: Paulínia - 2a Vara Judicial
Voto 31966
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÕES
DAS PARTES
- Seguro Proteção Financeira
Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp.
1.639.320 Tema 972 "Nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada" Venda casada -
Abusividade constatada Sentença mantida.
- Recurso do réu não provido. Não conhecido
o apelo do autor.
Trata-se
de
apelação
tirada
de
sentença (fls. 174/181) que julgou parcialmente procedente a ação
denominada
"AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS C/C REPETIÇÃO DO
INDÉBITO"1 ajuizada por Marivaldo Barbosa Miranda em face de
Banco Itaucard S/A, para determinar a restituição, ao autor, do valor
cobrado a título de "seguro", com correção monetária pelos índices
da tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da
data do desembolso, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a
partir da data da citação, carreando ao autor, em razão da
1 R$ 7.717,04, em janeiro de 2016. Sentença disponibilizada no DJE de 17.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-49.2016.8.26.0428 -Voto no 31966
3
sucumbência maior, o pagamento das custas, despesas processuais
e verba honorária, fixada em 10% do valor da causa.
Ambas as partes recorreram.
O autor, em preliminar, requereu o
benefício da justiça gratuita. No mérito, busca a modificação do
julgado para que a ação seja julgada integralmente procedente.
O réu, por sua vez, defendendo a
legalidade da cobrança do valor a título de seguro, requer o
provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.
Indeferido o benefício da justiça
gratuita ao autor, foi ele intimado a recolher o preparo, em cinco
dias, sob pena de deserção, oportunidade em que se quedou inerte.
É o relatório.
O recurso interposto pelo autor é
deserto.
Não tendo o apelante recolhido o
preparo no prazo determinado, restou caracterizada a deserção, o
que impede o conhecimento do apelo.
No mérito, a pretensão contida no
apelo do réu não pode ser acolhida.
Quanto
ao
seguro
proteção
financeira (R$ 371,93) impõe-se a manutenção da sentença,
porquanto o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do
recurso repetitivo - REsp 1.639.320 - Tema 972 - concluiu que a
inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, e a validade dessa contratação em face da
legislação consumerista também não encontra obstáculo desde que
apresentado como cláusula optativa ao consumidor. Não obstante, a
questão avança quanto a ausência de liberdade do consumidor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-49.2016.8.26.0428 -Voto no 31966
4
poder contratar qualquer seguradora para participar do contrato,
razão pela qual consolidou-se a seguinte tese para a matéria: “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada."
No
caso
em
julgamento
restou
demonstrada a abusividade na medida em que a contratação se deu
com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico do banco
réu, tudo a demonstrar que houve a indicação da seguradora e o
autor não teve a oportunidade de optar por qualquer outra de sua
livre escolha.
Posto isso, não se conhece do apelo
do autor, em razão da deserção, negando-se provimento ao apelo
do réu.
Majora-se a verba honorária devida
pelo autor ao patrono do réu, para 15% sobre o valor atualizado da
causa, deixando de arbitrar honorários recursais em face do réu, por
não ter sido fixado na origem.
MARINO NETO
Relator